Tribunal: TJPA
Processo: 0821683-39.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5832 - Exclusão de herdeiro ou legatário
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821683-39.2018.8.14.0301

APELANTE: GABRIEL PINHEIRO JUSSARA

APELADO: JOÃO PAULO HOLANDA MARQUES JUSSARA, LUANA CELI MARQUES JUSSARA, MARIA SOLANGE MARQUES JUSSARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA C/C DECLARAÇÃO DE FRAUDE A HERDEIRO POR SIMULAÇÃO C/C AÇÃO ANULATÓRIA DE USUFRUTO. DOCUMENTALMENTE O BEM EM TELA ESTÁ EM USUFRUTO VITALÍCIO, DEVIDAMENTE FORMALIZADO POR MEIO DE ESCRITURAÇÃO PÚBLICA, EM FAVOR DA APELADA, COMPANHEIRA DO DE CUJOS À ÉPOCA. NÃO HÁ QUALQUER INDÍCIO DE FRAUDE, NÃO TENDO O APELANTE SE DESINCUMBIDO DO ÔNUS PROCESSUAL QUE LHE COMPETIA NO SENTIDO DE COMPROVAR O ALEGADO, NOS TERMOS DO ART.373, I, DO CPC/15. NO TOCANTE À PRETENSÃO DE ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA, MELHOR SORTE NÃO HÁ AO APELANTE, UMA VEZ QUE O RECORRENTE PRETENDE COMO ADIANTAMENTO UM BEM QUE JÁ FORA ADIANTADO À ESPOSA DO DE CUJOS, SENDO QUE NOS TERMOS DO QUE DETERMINA O CÓDIGO CIVIL EM SEU ART.544,
A DOAÇÃO DE ASCENDENTES A DESCENDENTES, OU DE UM CÔNJUGE A OUTRO, IMPORTA ADIANTAMENTO DO QUE LHES CABE POR HERANÇA.
É NA COMPETENTE AÇÃO DE INVENTARIO QUE SERÁ POSSÍVEL VERIFICAR SE O ADIANTAMENTO DA LEGITIMA EXCEDEU O QUE LEGALMENTE PODERIA FAZER O DE CUJOS EM VIDA, SENDO POSSÍVEL NAQUELA AÇÃO ANALISAR CADA UMA DAS DOAÇÕES E COMPARA-LAS AO QUINHÃO DE CADA HERDEIRO, NÃO HAVENDO, POR ORA, O QUE SE FALAR EM FRAUDE OU ILEGALIDADES EM DESFAVOR DA APELADA. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0821683-39.2018.8.14.0301

APELANTE:
GABRIEL PINHEIRO JUSSARA

ADVOGADO:
AMANDA CARNEIRO FONSECA

APELADO:
MARIA SOLANGE MARQUES JUSSARA
E OUTROS

ADVOGADO:
ABRAHAM ASSAYAG

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GABRIEL PINHEIRO JUSSARA

visando modificar sentença proferida em
Ação Declaratória de Adiantamento de Legítima c/c Declaração de Fraude a Herdeiro por Simulação c/c Ação Anulatória de Usufruto
proposta em face de
MARIA SOLANGE MARQUES JUSSARA
E OUTROS.

Narrou o Autor em sua inicial que é filho legítimo de Paulo Jussara Gomes Junior e Magna Margareth de Andrade Pinheiro, portanto, herdeiro necessário desses, sendo que o seu pai faleceu na cidade de Belém/PA em 12/08/2017, não deixou testamento conhecido, mas deixou bens a inventariar e 3 (três) filhos.

Esclarece que o de cujos era casado com Maria Solange Marques Pereira, sob o regime de comunhão parcial de bens, a qual se encontra na posse e na administração da herança do de cujus e que residia com o falecido e sua esposa desde os seus 19 (dezenove) anos de idade, sendo o seu pai, seu responsável financeiro em todas as questões, conforme pode ser comprovado pela documentação anexada aos autos, porém no de 2016 após seu pai ter sido internado em coma no hospital o requerido foi “expulso” da casa de seu pai pela madrasta necessitando ir abruptamente morar com sua mãe no estado do Rio de Janeiro, pois, estava desalojado.

Pleiteou, em sede de tutela antecipada, o bloqueio de todos os bens apresentados para que não sejam vendidos, doados ou permutados bem como o recebimento de aluguéis dos imóveis uma vez que não possui condições financeiras para se sustentar e, ainda, a suspensão até o final do processo do usufruto da Sra. Solange sobre o imóvel Ed. San Diego afim de que seja concedido a ele o direito de residir no imóvel.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao prolatar sentença, o Magistrado entendeu pela improcedência da ação.

Inconformado, o Autor interpôs Recurso de Apelação preliminarmente requerendo ao Juízo de Piso que chamasse o feito à ordem para tornar sem efeito a sentença e remetê-la ao Juízo da 11ª Vara Cível, no qual tramita a ação de inventário.

No mérito, alegou que o Juízo a quo compreendeu que o apelante estava a requerer o adiantamento de legitima, ao passo que o mesmo desejava desconstituir a legitima dos demais herdeiros necessários

Aduziu ter se equivocado a sentença ao manter o usufruto do imóvel em favor da Apelada, posto que em nenhum momento esta seria a proprietária.

Afirmou que os imóveis em nome de seus irmãos foram adquiridos quando esses eram ainda menores de idades e não possuíam qualquer renda que justificasse a origem do dinheiro para aquisição de patrimônio, atestando o evidente adiantamento de legitima por parte do “de cujus”, pois, tratam-se de bens com valores elevados, em que menores sem receita não poderiam adquirir sem que lhes fossem doados com o consentimento dos pais, o que foi desconsiderado pelo Magistrado.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0821683-39.2018.8.14.0301

APELANTE:
GABRIEL PINHEIRO JUSSARA

ADVOGADO:
AMANDA CARNEIRO FONSECA

APELADO:
MARIA SOLANGE MARQUES JUSSARA
E OUTROS

ADVOGADO:
ABRAHAM ASSAYAG

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GABRIEL PINHEIRO JUSSARA

visando modificar sentença proferida em
Ação Declaratória de Adiantamento de Legítima c/c Declaração de Fraude a Herdeiro por Simulação c/c Ação Anulatória de Usufruto
proposta em face de
MARIA SOLANGE MARQUES JUSSARA
E OUTROS.

Preliminarmente o Apelante fez um pedido direcionado ao Juízo de Piso, no sentido de que o feito fosse chamado a ordem para tornar a sentença sem efeito.

Tendo em vista que este pedido de “chamar o feito à ordem” não compete a este Juízo ad quem, tal preliminar não deve ser apreciada nesta seara, motivo pelo qual passo à análise meritória, sem que isto configure omissão.

No mérito, é imperioso que se destaque que o presente feito se trata de uma ação em que pretende o Apelante a anulação por fraude acerca do usufruto do imóvel no Ed. San Diego com o qual o de cujos gravou em favor da Apelada, então sua esposa, bem como de antecipação de legítima em favor do Apelante, sendo que ainda pende de julgamento pelo Juízo Primevo a ação de inventário, sob o n. 0821695-53.2018.8.14.0301.

A despeito de ter o Magistrado feito esta importante consideração, reservando-se a apreciar apenas e tão somente o que era objeto desta ação, o Apelante insiste em tentar discutir por meio do presente Apelo as questões referentes

aos
imóveis em nome de seus irmãos que supostamente foram adquiridos quando esses eram ainda menores de idades e não possuíam qualquer renda que justificasse a origem do dinheiro para aquisição de patrimônio, tentando trazer a discussão de que haveria o evidente adiantamento de legitima por parte do “de cujus”, pois, tratam-se de bens com valores elevados, em que menores sem receita não poderiam adquirir sem que lhes fossem doados com o consentimento dos pais, o que foi desconsiderado pelo Magistrado.

A verdade é que não houve qualquer omissão ou desconsideração pelo Magistrado, conforme alega o Apelante.

Em verdade, tais questões deverão ser tratadas nos autos de inventário, em tudo assegurado o Devido Processo Legal, conforme já vem ocorrendo, nos autos já mencionados nesta decisão.

Logo, a presente via eleita não é apropriada para que tal discussão seja travada, motivo pelo qual entendo escorreita a sentença neste tocante.

Assim, mister que se passe à apreciar a questão atinente ao usufruto do imóvel por parte da Apelada, o qual o Apelante alega deva ser modificado.

Compulsando detidamente os presentes autos, verifiquei que documentalmente o bem em tela está em usufruto vitalício, devidamente formalizado por meio de escrituração pública, em favor da Apelada
Sra. Maria Solange Marques Jussara, companheira do de cujos à época.

Não há qualquer indício de fraude, não tendo o Apelante se desincumbido do ônus processual que lhe competia no sentido de comprovar o alegado, nos termos do art.373, I, do CPC/15.

No tocante à pretensão de adiantamento de legítima, melhor sorte não há ao Apelante, uma vez que o Recorrente pretende como adiantamento um bem que já fora adiantado à esposa do de cujos, sendo que nos termos do que determina o Código Civil em seu art.544,
a doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança.

A sentença bem destacou o seguinte:

Ora, estando esta ação conexa com o Inventário, importante informar que a finalidade do Inventário, como se sabe, recai sobre a apuração do acervo de bens, direitos e obrigações da massa, patrimônio deixado pelo de cujus para fins de partilha entre os herdeiros. Com a partilha será, finalmente, identificado os herdeiros e da parte cabente a cada um e todos os patrimônios elencados pelo inventário será partilhado entre eles.

Deste modo, é na competente ação de inventario que será possível verificar se o adiantamento da legitima excedeu o que legalmente poderia fazer o de cujos em vida, sendo possível naquela ação analisar cada uma das doações e compara-las ao quinhão de cada herdeiro, não havendo, por ora, o que se falar em fraude ou ilegalidades em desfavor da Apelada.

Concluo, então, que não há outro desfecho para a presente ação, motivo pelo qual o desprovimento do Apelo é a medida a ser adotada por esta Corte.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença nos termos em eu fora lançada.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025